Tribunal: CARF
Processo: 13227.720646/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720646/2012-46
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2402-012.505 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
VANDERLEI FRANCO VIEIRA E FAZENDA NACIONAL
Interessado
VANDERLEI FRANCO VIEIRA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE
APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que
exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total
inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação
em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720646/2012-46
Fl. 5821
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso de ofício, por falta de atingimento do limite de alçada e conhecer em parte o recurso
voluntário, não se conhecendo da alegação de “exclusão todos os valores de depósitos mensais
inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), que somados ao longo dos doze meses do exercício
não ultrapassem R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”, uma vez que tal alegação não foi levada ao
conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando
inovação recursal e, na parte conhecida, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento,
determinando que os créditos de R$ 252.000,00 (27/11/2009), R$ 33.325,00 (02/12/2009) e R$
35.177,81 (02/12/2009) sejam tributados como omissão de receitas oriundas da atividade rural.
Vencidos os conselheiros (1) Gregório Rechmann Júnior (relator) e Ana Cláudia Borges de
Oliveira, que deram-lhe provimento parcial em maior extensão, determinando que os demais
créditos tidos como omissos também sejam tributados como omissão de receitas oriundas da
atividade rural; e (2) Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe provimento tocante à referida
matéria conhecida. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
Tratam-se de recurso de ofício e de recurso voluntário (p. 949) interpostos em
face da decisão da 2a Tuma da DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão no 01-25.823 (p. 893),
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Versa o presente processo sobre impugnação de Auto de Infração, referente a Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício de 2010, ano calendário de 2009, lavrado na data
de 06.06.2012, no valor originário de R$ 3.553.655,90, que somados aos acréscimos
legais atingiu a soma de R$ 7.023.445,53 (sete milhões, vinte e três mil, quatrocentos e
quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), fls 72 a 88, com ciência via postal,
na data de 19.06.2012, conforme “AR”, fl 120.
2. A fiscalização descreveu como infringência a “Omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada” e relacionou os
valores nos meses de janeiro a dezembro de 2009, conforme fls 238 a 241.
3. Consta do processo Planilha denominada de “Receitas Não Comprovadas”,
relacionadas por Banco, conforme descrito a seguir:
a) Banco do Brasil S/A – Ag. 1406 – C/C no 154237, fls 02 e 03;
Fl. 5822
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

b) Banco Bradesco S/A – Ag. 1486 – C/C no 00177830, fl no 03;
c) Banco BASA – C/C 011.1705 – fls nos 03 e 04;
d) Sicoob Credisul – COOP: 33251 – C/C no 6971, fl no 04;
e) Banco Rolimcredi – C/C no 234397, fl no 04;
f) Banco Sicoob – Coop: 32719 – C/C no 18.7186, fls nos 04 e 05.
4. Também foram juntadas cópias de Notas Fiscais de venda de produtos agropecuários,
realizadas pelo impugnante, a seguir descritas:

Fl. 5823
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Observação: Os valores seguidos de asterísticos sofreram desconto em favor do
FUNRURAL
5. No Relatório fiscal constou que houve omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não confirmada, relacionou para os meses de 01 a
04/2009, os valores a seguir descritos, relativos às Notas Fiscais de Entrada, referentes à
compra de arroz e ressaltou que todas as Notas Fiscais de entrada da empresa RACK
IND E COM. DE ARROZ LTDA estão como destinatários Vanderlei Franco Vieira e
Daniel Ramos, e ainda, que os valores das notas fiscais são globais, fls 62 a 70:

6. A fiscalização frisou no relatório, que não obteve êxito em vincular o valor das notas
fiscais com os valores depositados nas contas correntes das instituições financeiras,
visto não ter sido possível determinar a data do pagamento, bem como em qual conta
dos destinatários foram realizados os depósitos, tampouco a forma de realização dos
efetivos pagamentos.
7. Com relação aos créditos não comprovados na Instituição Financeira SICOOB, por se
tratar de conta conjunta com Herbert Franco Ramos, CPF no 750.707.23200, foram
divididos em 50% (cinquenta por cento) para cada titular, resultando nos valores
descritos na fl 68.
8. Ainda, no Relatório da Ação Fiscal constou que em 04.04.2012, o contribuinte
apresentou planilha com a conciliação e comprovantes de operações bancárias, fl 63.
9. A fiscalização concluiu que o contribuinte não conseguiu esclarecer os valores que
constam como crédito nos extratos DAE conta corrente das instituições financeiras,
discriminados na tabela a seguir:

Fl. 5824
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Fl. 5825
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Fl. 5826
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

10. O Termo de Início de Procedimento Fiscal foi datado de 11.10.2011, que intimou o
sujeito passivo a apresentar Extratos de Contas Correntes Bancárias, relação dos nomes
dos bancos, número de agência e número de conta corrente bancária e Livro Caixa, fls
89 e 90, com ciência via postal, na data de 20.10.2011, conforme “AR”, fl 91.
11. Posteriormente, na data de 23.11.2011, foi lavrado o Termo de Constatação e
Intimação Fiscal, por não haver apresentado os documentos solicitados no Termo de
Intimação, fls 92 e 93, com ciência via postal, na data de 07.12.2011, conforme “AR”, fl
94.
12. O sujeito passivo através de correspondência datada de 14.12.2011, requereu
prorrogação de prazo por mais 20 dias, para atendimento da intimação, fls 95 e 96.
13. Novo Termo de Constatação e Intimação Fiscal foi lavrado na data de 05.02.2012,
fls 97 e 98.
14. Através de correspondência datada de 13.02.2012, o sujeito passivo apresentou
extratos bancários dos bancos já acima relacionados, Cadastro de Produtor Rural e
diversas Notas Fiscais de vendas de gado, vendas de arroz, notas fiscais de
beneficiamento de arroz e de outras despesas, fls 102 e 103.
15. A fiscalização lavrou novo Termo de Constatação e Intimação Fiscal, na data de
01.03.2012, para apresentar o Livro Caixa e para esclarecer as receitas, constantes do
relatório anexo, fls 104 e 105, com ciência através dos Correios, na data de 15.03.2012,
conforme “AR”, fl 106.
16. Na data de 21.03.2012, protocolou correspondência mencionando dificuldades em
conseguir os documentos, por se tratar de ano anterior, e solicitou prorrogação de prazo
por mais 20 dias, fls 108 e 109, através de seu bastante procurador, conforme
Instrumento de Procuração, fls 110.
17. Em nova correspondência datada de 04.04.2012, o sujeito passivo informou com
planilha com a conciliação bancária parcialmente realizada e comprovantes de
operações bancárias referentes a financiamentos junto ao BASA – Agência de Vilhena e
TED da Agência Rolimcred e relacionou diversas operações realizadas no Banco do
Brasil S/A, Bradesco S/A, BASA, SICOOB Credisul, Rolimcred e SICOOB, fls 113 a
115, das quais, não foram consideradas justificadas as seguintes operações, comparando
os valores constantes na citada correspondência, com o relatório da fiscalização:

18. Na data de 30.04.2012 foi lavrado Termo de Ciência e de Continuação de
Procedimento Fiscal, fl 116, com ciência via postal, na data de 11.05.2012, conforme
“AR”, fl 117. 19. Inconformado o sujeito passivo protocolou impugnação parcial ao
lançamento, na data de 18.07.2012, com as seguintes argumentações, em resumo, em
seu favor, fls 125 a 152:
a) Que as imputações constantes do auto de infração se revelam, em parte, equivocadas,
que apresentará justificativas legais acerca das origens de grande parte dos recursos
financeiros que transitaram nas contas bancárias, que isso levará a concluir pela
inexistência de fatos geradores de parte das obrigações tributárias reconhecidas através
do auto de infração ora em análise, as quais deverão ser declaradas inexigíveis, que em
consequência haverá a readequação do eventual saldo do crédito tributário, nas formas
da legislação pertinente;
b) que dentre os lançamentos creditórios bancários, o Sr. Auditor entendeu não
comprovada a origem dos seguintes valores:
Fl. 5827
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Fl. 5828
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Fl. 5829
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

c) Que há comprovação da origem de grande parte dos recursos acima identificados,
cuja documentação comprobatória se apresenta nesta oportunidade, que vários
lançamentos bancários cuja origem foi questionada através do Relatório Fiscal de fls
72/80, não se amoldam à hipótese de incidência do Imposto sobre a Renda.
d) Que foi apontado no citado relatório, movimentação financeira em contas bancárias
de titularidade do contribuinte na ordem de R$ 807.133,59, sem demonstração de
origem e não oferecido à tributação, sobre esse valor foi aplicada a alíquota de 27,5%.
e) Que o valor da movimentação financeira realizada em 30.11.2009, da conta do Banco
do Brasil S/A, é composta dos seguintes lançamentos:

f) Que o valor de R$ 353.000,00 – tratou-se de lançamento a débito e não a crédito,
conforme Anexo II – documento 1;
g) Que foi considerado como sem origem depósito em conta bancária no Bradesco, na
data de 13.11.2009, no valor de R$ 90.000,00. Ocorre que o Sr. Auditor Fiscal não
atentou ao fato de que o referido depósito foi cancelado em 16.11.2009, sob a
designação de “op. Irreg. Autoat”.
Que segundo a instituição bancária, o que ocorreu foi depósito realizado em 13.11.2009,
no valor de R$ 180.000,00, verificado o equívoco, o valor menor foi cancelado e
lançado, na mesma data de 16.11.2009, o montante correto de R$ 180.000,00, conforme
Anexo II, documento 2;
h) Que houve a indicação do valor de R$ 3.200,00, na data de 01.09.2009, do Banco
SICOOB, que por se tratar de conta conjunta foi atribuído R$ 1.600,00. Ocorre, que
pela simples leitura do extrato bancário do mês de setembro, percebe-se que não houve
lançamento no valor de R$ 3.200,00, conforme Anexo II, documento no 03;
i) Transcreveu o art. 43 do Código Tributário Nacional, por entender que o aumento
patrimonial é requisito essencial para amoldamento do fato à hipótese de incidência do
Imposto sobre a Renda;
j) Que a aquisição de disponibilidade econômica em nome de terceiro, bem como
simples transferência de numerário entre ativos financeiros do mesmo titular, ou sua
conversão em outros bens, não podem ser entendidos como fatos geradores do imposto
sobre a renda, já que não acrescem ao patrimônio do contribuinte;
k) Que alguns lançamentos se referem a valores pertencentes a terceiros, bem como há
créditos referentes a empréstimos ou, ainda, transferências de recursos entre contas
pertencentes ao mesmo contribuinte, o que afasta o suposto amoldamento à hipótese de
incidência de imposto;
l) Enumerou como créditos decorrentes de transferências entre contas da mesma
titularidade, os seguintes:

Fl. 5830
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Banco do Brasil – C/C 15.4237 – Agência 14060
12.01.2009 – R$ 16.000,00 – trata-se de depósito de cheque emitido pelo próprio
contribuinte, proveniente de sua conta do BASA. Observe-se que há entrada
(bloqueada) do valor no Banco do Brasil S/A em 09.01.2009 e liberação do valor em
12.01.2009, isto é, na mesma data em que apontada a compensação de cheque no
BASA, conforme Anexo III, documento 1, página 1 e documento 3, página 1;
17.06.2009 – R$ 25.000,00 – trata-se de depósito de cheque emitido pelo próprio
contribuinte, proveniente de sua conta do Banco Credisul. Observe-se que há entrada
(bloqueada) do valor no Banco do Brasil S/A em 16.06.2009, na mesma data em que
apontada a compensação integrada de cheque do Banco no BASA, conforme Anexo III,
documento 1, página 1 e documento 3, página 1;
19.10.2009 – R$ 2.280,00 trata-se de depósito de cheque emitido pelo próprio
contribuinte, proveniente de sua conta do Banco BASA. Observe-se que há entrada
(bloqueada) do valor no Banco do Brasil S/A em 16.10.2009, na mesma data em que
apontada a compensação do cheque do Banco no BASA, conforme Anexo III,
documento 1, página 23 e documento 3, página 10;
16.11.2009 – R$ 170.000,00 – Depósito em dinheiro realizado pelo contribuinte,
proveniente de ordem bancária extraída da conta mantida perante o Bradesco. Observe-
se que na mesma data em que houve o crédito do valor no Banco do Brasil, há registro
de ordem bancária de débito no Banco Bradesco, no mesmo montante, conforme
extratos apresentados (Anexo III, documento 1, página 25 e documento 2, página 8);
29.12.2009 – R$ 6.000,00 – parte do valor R$ 4.000,00 se trata de TED realizada pela
esposa do contribuinte, Sra. Degmar Inês Ramos Franco, conforme comprovante da
operação, anexo. Ressalte-se que os valores depositados em contas bancárias de
quaisquer dos cônjuges são considerados bens comuns e, portanto, a transferência entre
Fl. 5831
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

contas de titularidade de qualquer dos cônjuges não importa em renda (Anexo III,
documento 1, página 30);
Banco Bradesco – Conta Corrente no 17.7830 – Agência no 1486
11.02.2009 – R$ 10.000,00 – Trata-se de depósito de cheque emitido pelo próprio
contribuinte, proveniente de sua conta bancária, perante o Banco do Brasil S/A.
Observe-se que há crédito do valor do depósito, realizado em terminal de
autoatendimento no Banco Bradesco, em 11.02.2009, na mesma data em que apontada a
compensação do cheque, do Banco do Brasil (Anexo III, documento 2, página 1 e
documento 2.1);
16.11.2009 – R$ 180.000,00 – Trata-se de depósito de cheque emitido pelo próprio
contribuinte, proveniente de sua conta bancária, perante o Banco do Brasil. Observe-se
que há crédito do valor do depósito, realizado em terminal de autoatendimento no
Banco Bradesco, em 16.11.2009, na mesma data em que apontada a compensação do
cheque, do Banco do Brasil (Anexo III, documento 2, página 8 e documento 1, página
23);
17.12.2009 – R$ 55.000,00 – Trata-se de depósito de cheque emitido pelo próprio
contribuinte, proveniente de sua conta bancária, perante o Banco do Brasil. Observe-se
que há crédito do valor do depósito, realizado no Banco Bradesco em 17.12.2009, na
mesma data em que apontada a compensação do cheque, no Banco do Brasil (Anexo III,
documento 2, página 10, documento 1, página 29 e documento 2.2);
Banco BASA – conta corrente no 11.1705
14.08.2009 – R$ 1.176.650,00 – O valor apontado é composto de duas operações
distintas. A primeira se trata de depósito de cheque emitido pelo próprio contribuinte,
proveniente de sua conta bancária, perante o SICOOB CREDISUL, no valor de R$
254.000,00. Observe-se que há crédito no valor do depósito, realizado no Banco BASA,
em 14.08.2009, na mesma data em que apontada a compensação do cheque, no
SICOOB CREDISUL (Anexo III, documento 3, página 8 e documento 6, página 8). O
valor restante, de R$ 922.650,00, por não se tratar de transferência entre contas do
mesmo titular, será analisado em tópico próprio (item 2.3 abaixo);
03.09.2009 – R$ 300.000,00 – Trata-se de TED realizada pelo próprio contribuinte,
proveniente de sua conta bancária, perante o Banco Bradesco. Observe-se que há crédito
do valor transferido, no Banco BASA, em 03.09.2009, na mesma data em que apontada
a remessa dos valores, em extrato deste contribuinte perante o Banco Bradesco. Anote-
se que há indicação de que o destinatário dos valores era o próprio titular da conta
(Anexo III, documento 3, página 9 e documento 2, página 6);
08.09.2009 – R$ 220.000,00 – Trata-se de TED realizada pelo próprio contribuinte,
proveniente de sua conta bancária, perante a Cooperativa Rolimcredi (transferência via
Banco do Brasil). Observe-se que há crédito do valor transferido no Banco BASA, em
08.09.2009, na mesma data em que apontado o pagamento de cheque do mesmo
montante, na Rolimcred. Anote-se, porém, que a Rolimcredi transfere valores para
outros bancos, utilizando-se de seu nome, de sorte que, no momento do registro, perante
o Banco destinatário, há apontamento de que a TED é de outro titular, embora, em
verdade, seja do mesmo titular (Anexo III, documento 3, página 9 e documento 4,
página 9);
13.10.2009 – R$ 165.000,00 – Trata-se de TED realizada pela esposa do contribuinte,
Sra. Degmar Inês Ramos Franco (CPF no 822.477.22253), conforme comprovante da
operação anexo. Ressalte-se que os valores depositados em contas bancárias são
considerados bens comuns e, portanto, a transferência entre contas de titularidade de
qualquer dos cônjuges, não importa em renda (documento 3, página 9 e documento 3.1);
Rolimcredi – C/Corrente no 23.4397
25.11.2009 – R$ 300.000,00 – Trata-se de depósito de cheque emitido pelo próprio
contribuinte, proveniente de sua conta bancária, perante o Banco do Brasil, bem como
depósito de valor por ordem expedida pelo contribuinte, perante o Banco Bradesco.
Fl. 5832
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Observe-se que há crédito do valor do depósito, realizado na Rolimcred, em 25.11.2009,
na mesma data em que apontada a compensação de cheque no valor de R$ 20.000,00 no
Banco do Brasil (Anexo III, documento 4, página 11 e documento 1, página 26), e a
expedição de ordem de depósito de R$ 280.000,00, no Banco Bradesco (Anexo III,
documento 4, página 11 e documento 2, página 9); Banco SICOOB – Conta-corrente no
18.7186, agência 3.2719;
13.03.2009 – R$ 40.000,00 – Trata-se de depósito de cheque emitido pelo próprio
contribuinte, proveniente de sua conta bancária, perante o Banco do Brasil. Observe-se
que há crédito do valor do depósito, realizado no Banco SICOOB, em 13.03.2009, na
mesma data lançada no cheque no 853048, do Banco do Brasil. Anote-se que o registro
da compensação do cheque acima apontado consta relacionado no extrato do Banco do
Brasil, na data de 16.03.2009 (Anexo III, documento 5, página 5, documento 1, página 5
e documento 5.1);
09.04.2009 – R$ 25.000,00 = Trata-se de depósito de cheque emitido pelo próprio
contribuinte, proveniente de sua conta bancária, perante o Banco BASA. Observe-se
que há crédito do valor do depósito, realizado no Banco SICOOB, em 09.04.2009, na
mesma data lançada no cheque no 853048, do Banco do Brasil. Anote-se que o registro
da compensação do cheque, NO Banco BASA. Anexo III, documento 5, página 6 e
documento 3, página 4);
m) Requereu a inconsistência do Auto de Infração nos valores defendidos;
n) Também argumentou sobre valores referentes a empréstimos, seja na modalidade de
mútuo ou de comodato, uma vez que deverão ser devolvidos ao verdadeiro proprietário,
que ante essa situação, é que os valores auferidos a título de empréstimos são declarados
pelo contribuinte no campo destinado às “dívidas e ônus reais”, que é importante
destacar que a legislação tributária dá atenção especial ao produtor rural, a fim de
incentivar a atividade, que por força disso, até mesmo os bens adquiridos com valores
provenientes de empréstimos não são computados para fins de acréscimo patrimonial,
assim como, os valores de encargos contratuais são dedutíveis da renda efetivamente
auferida pelo produtor, e transcreveu o art. 62 do RIR/99;
o) Que no processo em causa, há valores que foram apontados como rendimentos ou
receitas omitidas, depositados no Banco BASA, mas em verdade, tratam-se de
empréstimos concedidos mediante garantia pessoal lançada em Notas Promissórias
Rurais, vinculadas a pagamentos futuros, por compradores da produção do contribuinte,
que é possível de confusão a análise da origem desses recursos, na medida em que a
operação se realiza em três etapas, tais sejam:
1) O correntista/contribuinte emite NPR em favor do Banco, no valor equivalente ao
que receberá futuramente através da venda de produção;
2) O banco mutuante antecipa os valores da venda, deduzidos os custos da operação
bancária, tributos incidentes e juros remuneratórios praticados;
3) Quando ocorre a venda da produção agrícola, o mutuário deposita o valor integral
(equivalente ao expresso na NPR) em sua própria conta corrente, sendo os valores
imediatamente debitados da conta, em favor do próprio banco.
p) Que por força disso, em análise superficial da movimentação financeira, pode-se
estabelecer raciocínio viciado, considerando a existência de duplo depósito/crédito,
sendo que um deles, por consequência, afigura-se, ilusoriamente, como despido de
lastro, que não há duplo crédito, já que o primeiro depósito não acresce em nada o
patrimônio do contribuinte, na medida em que os valores depositados são unicamente,
adiantamento dos daqueles que serão auferidos com a venda da produção do
contribuinte;
q) Que tendo esse raciocínio como norte, observa-se que as operações abaixo listadas se
tratam de registro de empréstimos (adiantamento de venda da produção) conferidos ao
contribuinte, bem como a entrada dos valores referentes à quitação destes, não havendo
que se falar em renda:
Fl. 5833
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

1) 11.02.2009 – R$ 437.308,25 – Conforme documentos anexos, o contribuinte
percebeu do BASA a quantia de R$ 437.308,25, como adiantamento de venda de
produção. Ato contínuo, em 25.02.2009 foi creditada a cobrança de R$ 443.580,52,
valor idêntico ao que foi debitado no mesmo dia, sob a alcunha de “agendamento
empréstimo” (Anexo IV, documento 1, página 2);
2) 20.02.2009 – R$ 547.253,30 Conforme documentos anexos, o contribuinte percebeu
do BASA a quantia de R$ 547.253,30, como adiantamento de venda de produção. Ato
contínuo, em 30.06.2009 foi creditada a cobrança de R$ 600.000,00, valor este debitado
no mesmo dia, sob a alcunha de “agendamento empréstimo” (R$ 21.530,52) e
“amortização de empréstimo” (R$ 578.469,48), conforme Anexo IV, documento 1,
página 2);
3) 25.02.2009 – R$ 443.580,52 – Trata-se do “crédito de cobrança”, apontado no item
1) acima (Anexo IV, documento 1, página 2);
4) 30.06.2009 – R$ 600.000,00 – Trata-se do crédito de cobrança” apontado no item 2)
acima (Anexo IV, documento 1, página 6);
r) Que é de clareza solar que a tributação não pode incidir, a qualquer título, já que na
forma do art. 62, § 12, do Decreto no 3.000/99, empréstimos empregados na atividade
rural, não são considerados acréscimos patrimonial, que caso assim não se entenda, o
que não se espera, de toda sorte a tributação somente poderia incidir sobre os valores
expressos nas alíneas “3” e “4”, uma vez que representam o preço real da produção
alienada. Os itens “a” e “2” se tratam apenas dos valores antecipados (emprestados)
pelo banco ao contribuinte, não sendo renda e, portanto, não passíveis de oferecimento à
tributação;
s) Que em 27.08.2009, o contribuinte firmou junto à Rolimcredi, contrato de
empréstimo, para desconto antecipado de duplicata, sob o no 00014550, no valor de R$
600.000,00. O valor do empréstimo foi regularmente depositado na conta do
contribuinte, perante a própria instituição financeira, na data de 27.08.2009, conforme
se infere no extrato de movimentação, que indica “Liberação desconto DPLS”
confirmando a operação (Anexo IV, documento 1, página 2 e documento 2), que por se
tratar de dívida contraída, através de contrato de mútuo, a tributação não pode incidir, já
que não se trata de acréscimo patrimonial;
t) Que o valor de R$ 40.000,00, depositado na c/c no 18.7186, agência no 32719, do
Banco SICOOB, que o valor decorreu de alienação de bens utilizados na exploração
rural, e que de acordo com a resposta da Orientação emanada da Receita Federal,
pergunta no 491, a referida integração apenas se opera quando o contribuinte deduz o
valor dos bens móveis como despesas de custeio ou investimentos da atividade rural em
anos anteriores, que no caso em apreço não houve referida dedução, de sorte que,
“Nesse caso, apura-se o ganho de capital em relação ao valor total da alienação (arts 117
a 142 do RIR/1999), que é importante registrar que o impugnante alienou dois veículos
automotores, cujo valor de venda não superou o preço de aquisição original, de sorte
que não há que se falar em ganho de capital;
u) Que em 29.10.2009, o contribuinte alienou à Sra Ermelinda Schultz, o veículo
automotor marca Fiat, modelo Strada, ano 2005/2006, na cor prata, placa NDN6280,
pelo valor de R$ 28.000,00, que foi devidamente transferido à compradora, no dia
seguinte 30.10.2009 (Anexo V, documento 1);
v) Que na data da venda, com o valor em mãos, juntamente com outros valores em
espécie realizou depósito no montante de R$ 40.000,00, na conta bancária que mantém
perante o Bradesco. Assim, observe-se que não houve aumento patrimonial em relação
aos R$ 28.000,00, mas mera conversão de bem móvel em valor em espécie, sem
qualquer ganho de capital, o que permite o afastamento da qualidade de rendimento
atribuída (Anexo V, documento 2, página 8);
x) O impugnante requereu seu enquadramento como produtor rural com readequação da
alíquota do Imposto sobre a Renda, tendo em vista que as manifestações de fls 42/43 e
53/54 e documentos anexados o impugnante é produtor rural, devidamente cadastrado
Fl. 5834
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

perante os órgãos públicos competentes (Anexo Geral, documento 3) e transcreveu o
art. 5o da Lei no 8.023/1990, que se reporta a tributar 20% da receita bruta;
w) Que de plano se verifica que o lançamento do tributo encontra-se despido de amparo
legal, uma vez que aplicou sobre os valores supostamente não comprovados e não
oferecidos à tributação a alíquota de 27,5%;
z) Que a fim de afastar qualquer dúvida sobre a qualidade de renda proveniente de
atividade rural, analisar-se-á, individualizadamente cada uma das supostas receitas,
excluídos os créditos já arrolados nos itens 2.1 e 2.2, por não se tratarem de receitas:
1 Venda de Produção agrícola:
a) 19.01.2009 – R$ 27.600,00 e 22.01.2009 – R$ 20.000,00.
Em 07.01.2009, o contribuinte vendeu para a empresa Vitamais Nutrição Animal Ltda –
CNPJ no 05.802.757/000112, milho a granel, no valor total de R$ 48.780,00, conforme
NF do Produtor no 070254 (Anexo VI, documento 1). O referido valor (preço da compra
e venda) foi depositado parcialmente na conta bancária mantida perante o Banco
SICOOB, nas datas de 19.01.2009 e 22.01.2009, em espécie, respectivamente, no valor
de R$ 27.600,00 e R$ 20.000,00, justificando-se, assim, os depósitos apontados, como
provenientes de renda auferida em produção rural (Anexo VI, documento 1.1, página 2);
b) 10.06.2009 – R$ 199.000,00; 30.06.2009 – R$ 600.000,00; 30.07.2009 – R$
523.000,00; 31.07.2009 a 02.12.2009 – R$ 75.000,00.
No período de 05.01.2009 a 04.05.2009, o contribuinte vendeu para a empresa Rack
Indústria e Comércio de Arroz Ltda – CNPJ no 84.718.741/000283, arroz em casca, no
valor bruto de R$ 1.856.715,20, conforme Notas Fiscais de Entrada nos 3682, 4008,
4017, 4045, 4058, 4066, 4067, 4090, 4100, 4102, 4109, 4119, 4121, 4133, 4139, 4155,
4170, 4184, 4199, 4209, 4220, 4224, 4227, 4234, 4270, 4271, 4281, 4282, 4313, 4314,
4354, 4356, 4400, 4401, 4449, 4491, 4499, 4525, 4569, 4570, 4607 e 4661 anexas
(Anexo VI, documento 2 e 2.1). O referido valor foi recebido parcialmente, conforme
extratos bancários e comprovantes de transferência anexos, que se coadunam com os
lançamentos verificados nos extratos das referidas contas, justificando-se, assim, como
provenientes de renda auferida em produção rural, nos montantes de:
R$ 200.000,00 – na data de 10.06.2009 em espécie, dos quais R$ 199.000,00 foram
prontamente depositados na conta bancária mantida perante o banco SICOOB
CREDISUL (Anexo VI, documento 3, página 6);
R$ 600.000,00 – em 30.06.2009, através de transferência eletrônica perante o banco
BASA (Anexo VI, documentos 4, 4.1 e 4.2);
R$ 523.000,00 – em 30.07.2009, através de TED para o Banco Bradesco (Anexo VI,
documento 5, página 5 e 5.1);
R$ 75.000,00 – em datas e montantes variados, em espécie, das quais foram R$
31.000,00 depositados no Banco Bradesco, em 31.07.2009 (Anexo VI, documento 5,
página 5); R$ 12.000,00 depositados no Bradesco, em 29.10.2009 (Anexo VI,
documento 5, página 8); R$ 842,23 depositados na Rolimcredi, em 30.09.2009 (Anexo
VI, documento 6, página 9); R$ 4.500,00 depositados na Rolimcredi, em 02.12.2009
(Anexo VI, documento 6, página 12); R$ 10.000,00 depositados no Banco SICOOB em
09.01.2009 (Anexo VI, documento 1.1, página 1); R$ 5.000,00 depositados no Banco
SICOOB em 29.01.2009 (Anexo VI, documento 1.1, página 5); R$ 500,00, em
10.03.2009 (Anexo VI, documento 1.1, página 5); R$ 7.000,00 depositados no Banco
SICOOB, em 24.03.2009 (Anexo VI, documento 1.1, página 5) e R$ 1.500,00
depositados no Banco SICOOB, em 04.08.2009 (Anexo VI, documento 1.1, página 10);
c) 08.04.2009 – R$ 801.140,00
No período de 23.03.2009 a 05.04.2009, o contribuinte vendeu para a empresa Cargil
Agrícola S/A (CNPJ no 60.498.706/007321) soja em grão e granel, no valor total de R$
801.140,00, conforme notas fiscais no 30861, 30862, 30863, 30864, 30896, 30897,
30898, 30954, 30955, 30956, 30957, 30958, 30959, 31027, 31121, 31122, 31200,
Fl. 5835
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

31201, 31202, 31203, 31332, 31333, 31563, 31564, 31565, 31729, 31730, 31731,
31732, 31890, 31967, 32045, 32046, 32047, 32049, 32050, 32204, 32205, 32206,
32322, 32323, 32324, 32325, 32326 e 32327, anexas (Anexo VI, documento 7). Os
referidos valores foram depositados eletrônica e integralmente na conta bancária
mantida perante o Banco BASA, na data de 08.04.2009 (Anexo VI, documento 4,
página 4 e documento 7.1), justificando-se, assim, a TED apontada, como provenientes
de renda auferida em produção rural;
d) 04.05.2009 – R$ 74.399,81
No período de 04.04.2009 a 20.04.2009, o contribuinte vendeu para a empresa Cargil
Agrícola S/A – CNPJ no 60.498.706/007321, seja em grão a granel, no valor total de R$
74.399,81, conforme Notas fiscais no 32328, 32329, 32433, 32434, 33488 e 33631,
anexas (Anexo VI, documento 7). O referido valor foi depositado eletrônica e
integralmente na conta bancária mantida perante o Banco BASA, na data de 04.05.2009
(Anexo VI, documento 4, página 5 e documento 8), justificando-se, assim, a TED
apontada, como provenientes de renda auferida de produção rural;
e) 27.04.2009 – R$ 725.399,81
Em 27.04.2009, por força do contrato de compra e venda de soja, de no 2340100818,
celebrado em 07.04.2009, o contribuinte recebeu da empresa Cargil Agrícola S/A –
CNPJ no 60.498.706/007321, o valor de R$ 725.399,81, através de TED, perante o
Banco BASA (Anexo VI, documento 4, página 4 e documento 9), justificando-se,
assim, como renda proveniente de produção rural.
f) 14.08.2009 – R$ 922.650,00
Em 14.08.2009, por força do contrato de compra e venda de soja, de no 2340400521,
celebrado em 10.08.2009, o contribuinte recebeu da empresa Cargil Agrícola S/A –
CNPJ no 60.498.706/007321, o valor de R$ 922.650,00, através de TED, perante o
Banco BASA (Anexo VI, documento 4, página 8 e documento 10), justificando-se,
assim, como renda proveniente de produção rural.
2 Venda de Bovinos (art. 2o, II, da Lei no 8.023/1990 – Pecuária)
a) 19.01.2009 – R$ 397.281,97
Em, 18.12.2008, o contribuinte vendeu para a Independência S/A – CNPJ no
02.862.776/002866, duzentas e trinta e quatro (234) cabeças de gado, no valor total de
R$ 296.689,11, já descontados os valores referentes ao INSS Rural, conforme Nota
Fiscal de Entrada DANFE no 6868 anexa (Anexo VII, documento 1). O referido preço
do negócio foi transferido pelo comprador eletrônica e integralmente à conta bancária
de titularidade do Contribuinte junto ao Banco BASA, em 19.01.2009, conforme extrato
bancário anexo ( Anexo VII – documento 1.1, página 1).
Que paralelo a isso, na mesma data, o contribuinte vendeu para a mesma compradora 72
(setenta e duas) cabeças de gado, no valor de R$ 100.592,86, já descontados os valores
referentes ao INSS Rural, conforme Nota Fiscal de Entrada – DANFE no 6869 anexa
(Anexo VII, documento 2). O referido preço do negócio, foi transferido eletrônica e
integralmente à conta bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco BASA,
em 19.01.2009, conforme extrato bancário igualmente anexo (Anexo VII, documento
1.1, página 1).
Que o somatório dos valores acima apresentados justifica o “crédito de cobrança”
realizado no valor de R$ 397.281,97, como proveniente de renda auferida em produção
rural (Anexo VII, documento 1.2).
b) 22.01.2009 – R$ 84.637,80
Em 23.12.2008, o contribuinte vendeu para a Independência S/A – CNPJ
02.862.776/002866, 72 (setenta e duas) cabeças de gado, no valor total de R$
84.637,80, já descontados os valores referentes ao INSS Rural, conforme Nota Fiscal de
Entrada – DANFE no 7052 anexa (Anexo VII, documento 3). O preço do negócio foi
transferido eletrônica e integralmente à conta bancária do Contribuinte junto ao Banco
Fl. 5836
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

do Brasil, em 22.01.2009, conforme comprovante de transferência anexo (Anexo VII,
documento 3.1, página 1), o que justifica a TED realizada, como proveniente de renda
auferida em produção rural.
c) 25.02.2009 – R$ 443.580,52
Em 24.01.2009, o contribuinte vendeu para a empresa JBS S/A – CNPJ no
02.916.255/003770, 468 (quatrocentas e sessenta e oito) cabeças de gado, no valor total
de R$ 585.509,82, conforme NF de Entrada – DANFE no 2089 anexa (Anexo VII,
documento 4). 50% do referido valor, isto é, R$ 292.754,91, foi transferido
eletronicamente à conta bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco BASA,
em 25.02.2009, conforme comprovante de transferência anexo (Anexo VII, documento
4.1).
Ato contínuo, em 26.01.2009 o contribuinte realizou nova venda ao mesmo comprador
de 126 (cento e vinte e seis) cabeças de gado, no valor total de R$ 150.825,61, conforme
Nota Fiscal de Entrada – DANFE no 2095 anexa (Anexo VII, documento 5). O preço do
negócio foi transferido eletrônica e integralmente à conta bancária de titularidade do
Contribuinte, junto ao Banco BASA, em 25.02.2009, conforme extrato igualmente
anexo (Anexo VII, documento 5.1).
O somatório dos valores acima apresentados justifica o “Crédito de cobrança” realizado
no valor de R$ 443.580,52, como proveniente de renda em produção rural (Anexo VII,
documento 1.1, página 2).
d) 11.03.2009 – R$ 74.557,43
Em, 10.03.2009, o contribuinte vendeu para a JBS S.A. – CNPJ 02.916.255/003770, 72
(setenta e duas) cabeças de gado, no valor total de R$ 74.557,43, conforme Nota Fiscal
de Entrada – DANFE no 2486 anexa (Anexo VII, documento 6). O preço do negócio foi
transferido eletrônica e integralmente à conta bancária de titularidade do contribuinte
junto ao Banco do Brasil, em 11.03.2009, conforme extrato igualmente anexo (Anexo
VII, documento 3.1, página 5), o que justifica a TED realizada, como proveniente de
renda auferida em produção rural.
e) 17.07.2009 – R$ 131.873,94
Em 15.07.2009, o contribuinte vendeu para a Marfrig Alimentos S/A – CNPJ no
03.853.896/001464, 108 (cento e oito) cabeças de gado no valor total de R$ 134.428,07,
conforme Nota Fiscal de Entrada DANFE no 252 anexa (Anexo VII, documento 7). Do
referido valor foi descontado o montante devido ao FUNRURAL, na quantia de R$
2.554,13, sendo transferido eletrônica e integralmente o restante, a saber, R$ 131.873,94
à conta bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco BASA, em 17.07.2009,
conforme comprovante de transferência e extrato igualmente anexos (Anexo VII,
documentos 7.1 e 1.1, página 7), o que justifica a TED realizada, como proveniente de
renda auferida em produção rural.
f) 27.07.2009 – R$ 158.391,04
Em 23.07.2009, o contribuinte vendeu para a Marfrig Alimentos S. A. – CNPJ no
03.853.896/001464 126 (cento e vinte e seis) cabeças de gado, no valor total de R$
161.458,76, conforme Nota Fiscal de Entrada DANFE no 277 anexa (Anexo VII,
documento 8). Do referido valor foi descontado o montante devido ao FUNRURAL, na
quantia de R$ 3.067,72, sendo transferido eletrônica e integralmente o restante, de R$
158.391,04 à conta bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco SICOOB
CREDISUL, em 27.07.2009, conforme extrato igualmente anexo (Anexo VII,
documento 8.1, página 7), o que justifica a TED realizada, como proveniente de renda
auferida em produção rural.
g) 11.08.2009 – R$ 132.028,92
Em 07.08.2009, o contribuinte vendeu para a Marfrig Alimentos S. A. – CNPJ no
03.853.896/001464, 108 (cento e oito) cabeças de gado, no valor total de R$
134.586,05, conforme Nota Fiscal de Entrada DANFE no 320 anexa (Anexo VII,
documento 9). Do referido valor foi descontado o montante devido ao FUNRURAL, na
Fl. 5837
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

quantia de R$ 2.557,13, sendo transferido eletrônica e integralmente o restante, de R$
132.028,92 à conta bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco SICOOB
CREDISUL, em 11.08.2009, conforme extrato igualmente anexo (Anexo VII,
documento 8.1, página 8), o que justifica a TED realizada, como proveniente de renda
auferida em produção rural.
h) 22.09.2009 – R$ 135.240,21
Em 22.09.2009, o contribuinte vendeu para a Independência S/A CNPJ no
02.862.776/002866, 108 (cento e oito) cabeças de gado, no valor total de R$
135.240,21, conforme Nota Fiscal de Entrada DANFE no 13.568 anexa (Anexo VII,
documento 10). O preço do negócio foi transferido eletrônica e integralmente à conta
bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco do Brasil, em 22.09.2009,
conforme extrato de movimentação da conta anexo (Anexo VII, documento 3.1, página
32), o que justifica a TED realizada, como proveniente de renda auferida em produção
rural.
i) 23.11.2009 – R$ 168.769,79
Em 23.11.2009, o contribuinte vendeu para a Independência S/A CNPJ no
02.862.776/002866, 144 (cento e quarenta e quatro) cabeças de gado, no valor total de
R$ 168.769,79, conforme Nota Fiscal de Entrada DANFE no 15.323 anexa (Anexo VII,
documento 11). O preço do negócio foi transferido eletrônica e integralmente à conta
bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco do Brasil, em 23.11.2009,
conforme extrato de movimentação da conta anexo (Anexo VII, documento 3.1, página
26), o que justifica a TED realizada, como proveniente de renda auferida em produção
rural.
j) 26.11.2009 – R$ 250.511,36
Em 26.11.2009, o contribuinte vendeu para a Independência S/A CNPJ no
02.862.776/002866, 216 (duzentas e dezesseis) cabeças de gado, no valor total de R$
250.511,36, conforme Nota Fiscal de Entrada DANFE no 15.506 anexa (Anexo VII,
documento 12). O preço do negócio foi transferido eletrônica e integralmente à conta
bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco do Brasil, em 26.11.2009,
conforme extrato de movimentação da conta anexo (Anexo VII, documento 3.1, página
26), o que justifica a TED realizada, como proveniente de renda auferida em produção
rural.
k) 27.11.2009 – R$ 252.000,00 e 02.12.2009 – R$ 33.235,00
Em 02.12.2009, o contribuinte vendeu para a Independência S/A CNPJ no
02.862.776/002866, 252 (duzentas e cinquenta e duas) cabeças de gado, no valor total
de R$ 285.235,00, conforme se infere das DANFES de Simples Faturamento nos 15.641
a 15.654 (Anexo VII, documento 13).
Observe-se que o valor de R$ 252.000,00, foi transferido eletrônica e integralmente à
conta bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco do Brasil, em 27.11.2009,
conforme comprovante de transferência anexo (Anexo VII, documento 13.1, e 3.1,
página 26), o que justifica a TED realizada. Ato contínuo, após a apuração do valor real
dos bovinos, isto é, R$ 285.235,00, a compradora realizou nova TED, em 02.12.2009,
no valor complementar de R$ 33.235,00, em conta bancária de titularidade do
Contribuinte junto ao Banco do Brasil (Anexo VII, documento 13.2 e 3.1, página 28),
comprovando-se, assim, que os créditos são provenientes de renda auferida em
produção rural.
Anote-se, por fim, que o valor de R$ 33.235,00 é parte componente do total de R$
172.912,81 apontado no Autor de infração, como crédito na data de 02.12.2009.
l) 30.11.2009 – R$ 807.133,59
Em 28.11.2009, o contribuinte vendeu para a Independência S/A CNPJ no
02.862.776/002866, 166 (cento e sessenta e seis) cabeças de gado, no valor total de R$
190.390,61, conforme Nota Fiscal de Entrada DANFE no 15.605 anexa (Anexo VII,
documento 14). O preço do negócio foi transferido eletrônica e integralmente à conta
Fl. 5838
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco do Brasil, em 30.11.2009,
conforme extrato de movimentação da conta anexo (Anexo VII, documento 3.1, página
27).
Na mesma data, o contribuinte vendeu para a Independência S/A CNPJ no
02.862.776/002866, 32 (trinta e duas) cabeças de gado, no valor total de R$ 38.215,65,
conforme Nota Fiscal de Entrada DANFE no 15.622 anexa (Anexo VII, documento 15).
O preço do negócio foi transferido eletrônica e integralmente à conta bancária de
titularidade do Contribuinte junto ao Banco do Brasil, em 30.11.2009, conforme extrato
de movimentação da conta anexo (Anexo VII, documento 3.1, página 27).
Ainda, o contribuinte vendeu para a Independência S/A CNPJ no 02.862.776/002866, 54
(cinquenta e quatro) cabeças de gado, no valor total de R$ 64.339,20, conforme Nota
Fiscal de Entrada DANFE no 15.621 anexa (Anexo VII, documento 16). O preço do
negócio foi transferido eletrônica e integralmente à conta bancária de titularidade do
Contribuinte junto ao Banco do Brasil, em 30.11.2009, conforme extrato de
movimentação da conta anexo (Anexo VII, documento 3.1, página 27).
Por fim, em 30.11.2009, o contribuinte vendeu para a Independência S/A CNPJ no
02.862.776/002866, 144 (cento e quarenta e quatro) cabeças de gado, no valor total de
R$ 160.418,13, conforme Nota Fiscal de Entrada DANFE no 15.628 anexa (Anexo VII,
documento 17). O preço do negócio foi transferido eletrônica e integralmente à conta
bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco do Brasil, em 30.11.2009,
conforme extrato de movimentação da conta anexo (Anexo VII, documento 3.1, página
27), o que justifica a TED realizada, como proveniente de renda auferida em produção
rural.
O somatório dos valores acima apresentados justifica os depósitos realizados no valor
total de R$ 453.363,59, como proveniente de renda auferida em produção rural.
Conforme indicado no item 2.1 o valor de R$ 353.000,00 incluído no cálculo, não pode
subsistir como componente da base de cálculo do imposto, na medida que não se trata
de crédito lançado na conta bancária do contribuinte, mas, sim, de débito contraído
(Anexo VII, documento 3.1, página 27).
m) 01.12.2009 – R$ 216.000,00 e 02.12.2009 – R$ 35.177,81
Em 02.12.2009, o contribuinte vendeu para a Independência S/A CNPJ no
02.862.776/002866, 216 (duzentas e dezesseis) cabeças de gado, no valor total de R$
251.177,81, conforme Nota Fiscal de Entrada DANFE no 15.757 anexa (Anexo VII,
documento 18). Referida nota fiscal, todavia, por estampar a quantidade errada de
bovinos (116) foi cancelada. De toda sorte, conforme se infere das DANFEs de Simples
Faturamento nos 15.687 e 15.698 (Anexo VII, documento 18.1) foram entregues 216
(duzentos e dezesseis) bovinos, remontando o valor de R$ 216.000,00. Observe-se, que
o valor de R$ 216.000,00, foi transferido eletrônica e integralmente à conta bancária de
titularidade do Contribuinte junto ao Banco do Brasil, em adiantamento, em 01.12.2009,
conforme extrato de movimentação da conta anexo (Anexo VII, documento 3.1, página
28), o que justifica a TED realizada.
Ato contínuo, após a apuração do valor real dos bovinos, isto é, R$ 251.177,81. A
compradora realizou novo TED à conta bancária de titularidade do Contribuinte junto
ao Banco do Brasil, em 02.12.2009 (Anexo VII, documento 18.2), no valor
complementar de R$ 35.177,81, comprovando-se, assim, que os créditos são
provenientes de renda auferida em produção rural. Anote-se, por fim, que o valor de R$
35.177,81 é parte componente do total de R$ 172.912,81 apontado no Auto de Infração,
como crédito na data de 02.12.2009.
3 Venda de Produtos Florestais ( art. 2o, III, da Lei no 8.023/1990 – Extração Vegetal):
Em 22.10.2009, o contribuinte entabulou com a empresa Incomaf Indústria de Madeiras
Filadélfia Ltda – CNPJ no 06.148.933/000107, contrato de compra e venda de produtos
florestais, através da qual vendeu 3.402 (três mil, quatrocentas e duas) árvores de
diversas essências (Anexo VIII, documento 1).
Fl. 5839
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Estabeleceu-se o preço de R$ 800.000,00, os quais seriam pagos através de 6 (seis)
cheques pré-datados no valor de R$ 60.000,00 cada, mais 10 (dez) cheques pré-datados
de R$ 20.000,00 cada, sendo o pagamento do primeiro cheque em 15.10.2009 e os
demais no dia 15 dos meses subsequentes.
O primeiro cheque de no 007755 do Banco SICOOB CREDIP, conta no 1300303, de
titularidade de Laminados Santa Luzia LtdaME, no valor de R$ 20.000,00 foi
depositado pela compradora na conta bancária do contribuinte, perante o Banco do
Brasil, em 15.10.2009, conforme se infere do extrato bancário anexo (Anexo VII,
documento 1.1, página 23).
Na sequência houve confirmação de novos depósitos de cheques, ambos no valor de R$
50.000,00, nas datas de 17.11.2009 e 17.12.2009 (cheques nos 015501 e 015502, do
Banco SICOOB CREDIP, conta no 15.3621, de titularidade da Incomaf Ind. de
Madeiras Filadélfia Ltda) Anexo VII, documento 1.1, páginas 26 e 29. Assim,
justificados estão os depósitos realizados, como provenientes de renda auferida em
produção rural.
Presunção de renda fruto de atividade rural:
No que se refere aos demais créditos, anote-se que, tendo em vista que o livro caixa do
contribuinte foi extraviado, bem como várias notas fiscais de produtor, conforme
informado nas manifestações de fls 42/43 e 48/49, não tem condições de os relacionar
com segurança à movimentação de sua atividade rural. De toda sorte, há de se ressaltar
que a única fonte de renda do contribuinte é de natureza rural, de modo que, qualquer
entrada de valores em sua conta patrimonial certamente decorre da atividade rural.
Transcreveu ementa do Acórdão no 10248811, emanado da 3a Turma de Julgamento da
DRJ de SalvadorBA, fl no 148, e do Acórdão no 220200437, emanado do CARF, fls 148
a 150.
aa) – Relacionou a juntada dos seguintes documentos:
a) Cópia dos documentos pessoais do impugnante;
b) Procuração conferida aos subscritores da impugnação;
c) Cópia do Auto de Infração;
d) Cópia dos Autos do MPF;
e) Cópia dos extratos bancários das contas mantidas perante o Banco do Brasil S/A,
Bradesco S/A, Banco da Amazônia S/A, SICCOB Credisul, Rolimcred e Banco
SICOOB, do período de janeiro a dezembro de 2009;
f) Cópias dos cheques e comprovantes de transferência entre contas de titularidade do
impugnante;
g) Cópia do Contrato de Mútuo por desconto antecipado de duplicata, entabulado com o
Banco BASA;
h) Cópia do veículo automotor alienado;
i) Cópia de Notas Fiscais de venda de produtos agrícolas;
j) Cópia de Notas Fiscais de venda de bovinos; e
k) Cópia de contrato de venda de Produtos Florestais.
bb) Finalmente requereu o acolhimento da impugnação, para:
1) Afastar os valores indicados erroneamente como créditos, excluindo-se da base de
cálculo do imposto;
2) Afastar os valores creditados, provenientes de transferência entre contas do mesmo
titular e comum aos cônjuges, excluindo-os da base de cálculo do imposto;
3) Afastar os valores creditados, provenientes de empréstimos firmados com instituições
financeiras, excluindo-os da base de cálculo do imposto;
Fl. 5840
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

4) Afastar os valores creditados, provenientes de conversão de bens em capital – sem
ganho de capital – excluindo-os da base de cálculo do imposto;
5) Acolher os documentos carreados aos autos, na fase fiscalizatória, bem como os que
seguem com a presente impugnação, a fim de reconhecer o caráter de atividade rural das
operações realizadas pelo impugnante;
6) Considerar proveniente da atividade rural, todos os demais créditos, por presunção,
na forma do entendimento já fixado pelas Turmas de julgamento, na medida em que a
renda do impugnante não advém de outra fonte, que não da atividade rural;
7) Sucessivamente, requer-se seja aplicada alíquota máxima de 20% (vinte por cento)
sobre os rendimentos verificados, na forma do art. 5o da Lei no 8.023/1990,
recalculando-se, destarte, por completo, o cálculo do suposto crédito tributário devido
ao Fisco.
20. Junto à impugnação apresentou, também, os documentos a seguir relacionados:
a) Documentos do Sintegra, para indicar que é produtor rural, indicando a propriedade
das seguintes fazendas:
Fazenda Nova Esperança – fl no 156;
Fazenda Cachoeira Grande – fl no 157;
Fazenda Cultivo de Arroz – fl no 158;
Fazendinha 4D – fl no 159;
Fazenda Santa Alice – fl no 160;
Fazenda Araputanga – fl no 161;
Fazenda Padrão – fl no 162;
Fazenda Boiçucanga – fl no 163;
b) Anexos I e II
Planilha de Receitas Não Comprovadas – fls 166 a 169;
NF de Produtor, fls 170 a 220;
NF de Despesas, fls 221 a 225;
Relatório Fiscal, com a relação de valores que o contribuinte não conseguiu esclarecer,
fls 226 a 234;
Auto de Infração, fls 235 a 252;
Termo de Início de Fiscalização, fls 253 e 254, com AR, fl no 255;
Termo de Constatação e Intimação Fiscal, fls 256 e 257, com “AR”, fl no 258;
Resposta do Termo de Constatação, fls nos 259 e 260;
Termo de Constatação e Intimação Fiscal, fls 261 e 262;
Procuração, fl no 263;
Resposta ao Termo de Constatação, fls 266 e 267;
Termo de Constatação e Intimação Fiscal, fls 268 e 269, com “AR” fl 270;
Resposta ao Termo de Constatação, fls 272 e 273;
Procuração, fl no 274
Resposta ao Termo de Constatação, fls 277 a 279;
Termo de Ciência e de Continuidade do procedimento Fiscal, fl no 280, com “AR”, fl
281;
Auto de Infração, fls 289 a 306;
Fl. 5841
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Relatório Fiscal, fls 307 a 315, no qual consta a relação totalizadas por mês as Notas
Fiscais de Entrada das empresas JBS e Rack, nos seguintes meses:
Janeiro de 2009 – R$ 6.350,50;
Fevereiro de 2009 – R$ 78.111,15
Março de 2009 – R$ 1.163.255,35
Abril de 2009 R$ 566.294,13;
Extratos bancários do Banco do Brasil S/A – fls 353 a 378;
Extratos bancários do Bradesco S/A – fls 379 a 388;
Extratos bancários do Banco Sicoob – fls 389 a 402;
c) Anexo III
Extratos bancários do Banco do Brasil – fls 404 a 433;
Documento TED – no valor de R$ 30.000,00 – transferido pela esposa do impugnante,
na data de 16.07.2009, para o Banco do Brasil S/A, fl no 434;
Documento TED – no valor de R$ 25.000,00 – transferido pela esposa do impugnante,
na data de 17.06.2009, para o Banco do Brasil S/A, fl no 435;
Extratos bancários do Bradesco S/A – fls nos 436 a 445;
Extratos bancários do BASA – fls nos 446 a 457;
Extrato bancário de conta Poupança – BASA, fl 459;
Cheque no 853245 – do Banco do Brasil para Rolimcred, no valor de R$ 20.000,00, na
data de 25.11.2009, fl 460;
Cheque no 000617 – do Bradesco para Rolimcred, no valor de R$ 280.000,00, na data
de 25.11.2009, fl no 460;
Cheque no 852913 – do Banco do Brasil para o Bradesco, no valor de R$ 10.000,00, na
data de 11.02.2009, fl no 461;
Cheque no 853262 – do Banco do Brasil para o Bradesco, no valor de R$ 55.000,00, na
data de 17.12.2009, fl no 462;
TED efetuado pela esposa do impugnante, na data de 13.10.2009, no valor de R$
165.000,00, para o Banco da Amazônia S/A, fl no 475;
Extratos de conta bancária no 18.7186, Coop. 32719, com 2o titular – Sr. Herbert Ramos
Francodo Banco SICOOB – Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, fls 476 a
489;
Cheque no 853048 – do Banco do Brasil para o Banco Sicoob, no valor de R$
40.000,00, na data de 13.03.2009, fl 490;.
Extratos de conta bancária no 6971, Coop 33251, do Banco SICOOB – Sistema de
Cooperativas de Crédito do Brasil, fls nos 492 a 503;
d) Anexo IV
Contrato de Desconto de Duplicatas, datado de 27.08.2009, no valor de R$ 600.000,00,
com juros de R$ 45.567,19, do Banco Rolimcred, fls nos 505 e 506;
Extratos bancários do BASA – fls nos 507 a 518;
Extrato de Poupança do BASA – fl no 520;
e) Anexo V – fl 521
Documento de venda de um veículo, em 30.10.2009, por R$ 28.000,00, fl no 522;
Extrato bancário do Bradesco, fls nos 523 a 532;
f ) Anexo VI – fl 533
Fl. 5842
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Nota Fiscal do Produtor no 070254, datada de 27.01.2009, relativamente à venda de
milho a granel, no valor de R$ 48.780,00, fl no 534;
Extrato de Conta bancária do Banco Sicoob/Credip, com 2o titular, fls nos 536 a 549;
NF de produtor, fls 550 a 591;
Relação de Notas Fiscais emitidas pela empresa Rack, emitidas nos meses de janeiro a
maio de 2009, que indica o valor bruto das vendas de R$ 1.856.715,20; valor líquido de
R$ 1.814.010,75 e desconto em favor do Funrural no valor de R$ 42.704,45, fl no 593;
Extratos bancários, do Banco SicoobCredisul, fls nos 594 a 606;
Extratos bancários do BASA – fls nos 607 a 618;
Extrato da conta Poupança do BASA, fl no 620;
Documento que comprova o crédito efetuado pela empresa Rack, no Banco da
Amazônia S/A, na data de 30.06.2009, fl no 622;
Extrato bancário do Bradesco, fls nos 623 a 632;
Documento que comprova o crédito efetuado pela empresa Rack no Bradesco, na data
de 30.07.2009, no valor de R$ 523.000,00, fl no 633;
Extrato bancário do Banco Rolimcred – fls nos 634 a 645;
Notas Fiscais do Produtor, emitidas pela empresa Cargil Agrícola S/A, fls nos 646 a
695;
Documento que comprova o crédito efetuado pela empresa Cargil, no BASA, na data de
08.04.2009, no valor de R$ 801.140,00, fl no 696;
Nota Fiscal no 33631, emitida pela empresa Cargil Agrícola S/A, na data de 17.04.2009,
no valor de R$ 12.063,19, fl no 697;
Documento que comprova o crédito efetuado pela empresa Cargil, no BASA, na data de
04.05.2009, no valor de R$ 74.399,81, fl no 698;
Documento que comprova o crédito efetuado pela empresa Cargil, no BASA, na data de
27.04.2009, no valor de R$ 725.763,17, fl no 699;
Documento que comprova o crédito efetuado pela empresa Cargil, no BASA, na data de
14.08.2009, no valor de R$ 922.650,00, fl no 700;
g) Anexo VII – fl no 701
Extratos bancários do BASA, fls nos 702 a 714;
Extrato de Poupança do BASA, fl no 715;
Documento que comprova o crédito de R$ 397.281,97, como operação com títulos no
BASA, fl no 716;
Extratos bancários do Banco do Brasil S/A, fls nos 717 a 746;
Documento que comprova o crédito no valor de R$ 292.754,91, no BASA, efetuado
pela empresa JBS S/A, na data de 25.02.2012, fl no 747;
Documento que comprova o crédito no valor de R$ 150.825,61, no BASA, efetuado
pela empresa JBS S/A, na data de 25.02.2012, fl no 748;
NF no 2095, datada de 26.01.2009, emitida pela empresa JBS, no valor de R$
150.825,61, fl no 749;
NF no 2486, datada de 10.03.2009, emitida pela empresa JBS, no valor de R$ 74.557,43,
fl no 750;
Documento que comprova o crédito efetuado pela empresa Marfrig, no BASA, no valor
de R$ 131.873,94, na data de 17.07.2009, fl no 751;
NF no 00252, datada de 15.07.2009, emitida pela empresa Marfrig, no valor de R$
134.428,07, fl no 752;
Fl. 5843
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Extrato bancário do Banco Sicoob, fls nos 753 a 765;
NF no 00277, datada de 23.07.2009, emitida pela empresa Marfrig, no valor de R$
161.458,76, fl no 766;
NF no 00320, datada de 07.08.2009, emitida pela empresa Marfrig, no valor de R$
134.586,05, fl no 767;
NF no 013568, datada de 22.09.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 135.240,21, fl no 768;
NF no 015323, datada de 23.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 168.769,79, fl no 769;
NF no 015506, datada de 26.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 250.511,36, fl no 770;
NF no 015641, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 771;
NF no 015642, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 772;
NF no 015.643, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 773;
NF no 015.651, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 774;
NF no 015.652, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 775;
NF no 015.653, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 776;
NF no 015.654, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 777;
NF no 015.644, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 778;
NF no 015.645, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 779;
NF no 015.646, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 780;
NF no 015.647, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 781;
NF no 015.648, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 782;
NF no 015.649, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 783;
NF no 015.650, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 784;
Documento que comprova o crédito efetuado pela empresa Independência, no Banco do
Brasil, na data de 27.11.2009, no valor de R$ 252.000,00, fl no 785;
Documento que comprova o crédito efetuado pela empresa Independência, no Banco do
Brasil, na data de 02.12.2009, no valor de R$ 33.235,00, fl no 786;
NF no 015.605, datada de 28.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 190.390,61, fl no 787;
NF no 015.622, datada de 28.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 38.125,65, fl no 788;
Fl. 5844
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

NF no 015.621, datada de 28.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 64.339,20, fl no 789;
NF no 015.628, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 160.418,13, fl no 790;
NF no 015.757, datada de 02.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 251.177,81, fl no 791;
NF no 015.726, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 61.122,48, fl no 792;
NF no 015.687, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 793;
NF no 015.688, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 794;
NF no 015.689, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 795;
NF no 015.690, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 796;
NF no 015.691, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 797;
NF no 015.692, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 798;
NF no 015.693, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 799;
NF no 015.694, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 800;
NF no 015.695, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 801;
NF no 015.696, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 802;
NF no 015.697, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 803;
NF no 015.698, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 804;
Documento referente ao crédito efetuado pela empresa Independência, no valor de R$
35.177,81, na data de 02.12.2009, no Banco do Brasil, fl 805;
NF no 006.868, datada de 18.12.2008, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 296.689,11, fl no 806;
NF no 006.869, datada de 18.12.2008, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 100.592,86, fl no 807;
NF no 007.052, datada de 23.12.2008, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 84.637,80, fl no 808;
NF no 2089, datada de 24.01.2009, emitida pela empresa JBS, no valor de R$
585.509,82, fl no 809;
h) Anexo VIII – fl 810
Contrato particular de Compra e Venda de Produtos Florestais, datado de 02.10.2009,
com assinatura reconhecida, fls nos 811/814;
Autorização da SEDAM – Manejo Florestal, fl no 815;
Extratos Bancários do Banco do Brasil, fls nos 816/845.
Fl. 5845
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 12-72.541 (p. 481), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em face da exoneração parcial do crédito tributário, que reduziu o imposto
lançado de R$ 3.553.655,90, para R$ 1.618.858,22, a DRJ recorreu de ofício para esse Egrégio
Conselho.
O Contribuinte, por sua vez, devidamente cientificado da decisão exarada pelo
órgão julgador de primeira instância, apresentou o recurso voluntário de p. 949 reiterando, em
síntese, parte dos termos da impugnação, a saber:
(i) tributação dos rendimentos tidos como omissos como atividade rural;
(ii) comprovação da origem dos depósitos bancários mantidos pela DRJ;
(iii) exclusão todos os valores de depósitos mensais inferiores a R$ 12.000,00
(doze mil reais), que somados ao longo dos doze meses do exercício não ultrapassem R$
80.000,00 (oitenta mil reais);
(iv) existência de erro material na decisão recorrida na indicação das receitas
lançadas como não comprovadas.
Na sessão de julgamento realizada em 10 de maio de 2017, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem verificasse, em síntese, a procedência (ou não) das alegações recursais no que tange à
comprovação da origem dos depósitos bancários.
Em atenção ao quanto solicitado, após as devidas providências, foi emitido o
Termo Circunstanciado de p. 5.760, em relação ao qual, devidamente cientificado (AR de p.
5.770), o Contribuinte não se manifestou.
Ato contínuo, na sessão de julgamento realizada em 15 de junho de 2023, este
Colegiado converteu novamente o julgamento do presente processo administrativo em diligência
para que a Unidade de Origem juntasse aos autos a Declaração de Ajuste Anual Exercício 2010 –
Ano-Calendário 2009 do Contribuinte.
À p. 5.808 e seguintes foi, então, juntada a susodita Declaração de Ajuste Anual
Exercício 2010 – Ano-Calendário 2009.
Fl. 5846
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Recurso de Ofício
Conforme exposto no relatório supra, em face da decisão de primeira que
exonerou em parte o crédito tributário, reduzindo o imposto lançado de R$ 3.553.655,90, para
R$ 1.618.858,22, a DRJ recorreu de ofício para esse Egrégio Conselho.
Ocorre, entretanto, que a Portaria MF 2/2023 estabeleceu um novo limite para a
interposição de tal recurso, elevando-o para R$ 15.000.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
O Enunciado de Súmula CARF no 103 dispõe que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, in verbis:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Neste caso, observa-se que o crédito tributário exonerado não ultrapassa R$
15.000.000,00, de tal maneira que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em face da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Em sua peça recursal, o Contribuinte, reiterando em parte os termos da
impugnação apresentada, defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) tributação dos rendimentos tidos como omissos como atividade rural;
(ii) comprovação da origem dos depósitos bancários mantidos pela DRJ;
(iii) exclusão todos os valores de depósitos mensais inferiores a R$ 12.000,00
(doze mil reais), que somados ao longo dos doze meses do exercício não ultrapassem R$
80.000,00 (oitenta mil reais);
(iv) existência de erro material na decisão recorrida na indicação das receitas
lançadas como não comprovadas.
Fl. 5847
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Ocorre que, cotejando tais razões de defesa com aquelas apresentadas em sede de
impugnação, verifica-se que houve inovação em relação à alegação de exclusão todos os valores
de depósitos mensais inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), que somados ao longo dos doze
meses do exercício não ultrapassem R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Da Tributação dos Rendimentos Omissos como oriundos de Atividade Rural
Neste ponto o Recorrente defende que, durante o ano-calendário de 2009,
conforme extratos bancários e notas fiscais que instruem o processo administrativo em tela, o
Contribuinte movimentou recursos provenientes exclusivamente da sua atividade rural.
Assim, conclui que, ante o grande volume de movimentação de grãos e bovinos,
bem como a variação na forma e datas de entrada de valores, mas, notadamente pelo fato do
contribuinte exercer unicamente atividade rural, faz-se necessário atribuir, por presunção, a
qualidade de renda proveniente de produção rural.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 5848
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Sobre o tema, a DRJ - sem se manifestar, no entendimento deste Conselheiro, de
forma expressa acerca do deferimento (ou não) de tal pedido do Contribuinte – destacou e
concluiu que:
Da Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários Não Comprovados
29. O impugnante alegou que por ter apresentado diversos documentos que comprovam
ser produtor e, portanto, ter exercido naquele ano-calendário atividade rural, todos os
depósitos efetuados em suas contas correntes, derivaram dessa atividade.
(...)
46. Ressalte-se que as razões oferecidas pela impugnante, desacompanhadas de provas
documentais hábeis e idôneas, não têm o condão de ilidir a tributação.
47. A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa, precluindo o direito do impugnante que deixar de fazê-lo. A
simples alegação desacompanhada dos meios de prova que a justifiquem não é eficaz,
de acordo com o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
48. Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que a
contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, mediante documentação hábil
e idônea, a sua origem, fato gerador descrito no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, correta
é a autuação.
Pois bem!
Sobre o tema, socorro-me aos escólio da Conselheira Ana Cecília Lustosa, objeto
do Acórdão no 2201-003.461, por meio do qual os membros da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
desta Segunda Seção de Julgamento, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
voluntário do contribuinte neste particular, reduzindo a base de cálculo do imposto a 20% da
omissão de rendimentos que sobejar, in verbis:
Sobre a parcela que restar de depósitos de origem desconhecida (R$ 12.699,89), pede o
recorrente a aplicação da legislação prevista para a atividade rural (tributação de 20%
do montante).
No seu inconformismo o suplicante alega, entre outras, que a única atividade que exerce
é a de produtor rural.
É de se levar em conta, que o nosso ordenamento jurídico prevê para o produtor rural
que não possuir escrituração regular, a tributação via arbitramento de sua receita bruta,
declarada ou não, identificada ou não, ao limite máximo de 20%.
Não tenho dúvidas, que muitos entendem, que somente é passível de tributação pelo
regime especial (atividade rural) os valores omitidos que comprovadamente através da
apresentação de documentação hábil e idônea, decorressem da atividade rural.
No âmbito da teoria geral da prova, nenhuma dúvida há de que o ônus probante, em
princípio, cabe a quem alega determinado fato. Mas algumas aferições complementares,
por vezes, devem ser feitas, a fim de que se tenha, em cada caso concreto, a correta
atribuição do ônus da prova.
Não se pode esquecer que o direito tributário é dos ramos jurídicos mais afeitos a
concretude, à materialidade dos fatos, e menos à sua exteriorização formal (exemplo
disso é que mesmos os rendimentos oriundos de atividades ilícitas são tributáveis).
Assim, tendo em vista a mais renomada doutrina, assim como à jurisprudência
administrativa e judicial a respeito da questão se vê que o processo fiscal tem por
finalidade garantir a legalidade da apuração da ocorrência do fato gerador e a
constituição do crédito tributário, devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de
fato, ocorreu à hipótese abstratamente prevista na norma e, em caso de recurso do
contribuinte, verificar aquilo que é realmente verdade, independentemente até mesmo
do que foi alegado.
Fl. 5849
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

No caso vertente, o levantamento fiscal demonstra que o suplicante
inquestionavelmente exerce a atividade rural, e que as receitas/rendimentos declaradas
decorrem desta.
Da análise dos autos, principalmente da Declaração de Ajuste Anual do exercício
questionado, se constata, que as origens de recursos do contribuinte são originários da
atividade rural e que todos os negócios desenvolvidos pela suplicante tem relação direta
com a atividade rural.
Em assim sendo, não me parece correto tributar a totalidade dos depósitos bancários não
comprovados como sendo omissão de rendimentos de uma outra atividade qualquer, por
mera presunção, quando o contribuinte, como é o caso em questão, tem rendimentos
tributáveis originados exclusivamente da atividade rural, já que as receitas da atividade
rural pelas suas peculiaridades gozam de tributação mais favorecida.
Neste contexto, quando se tratar de contribuintes cuja atividade exercida é
exclusivamente a rural, qualquer omissão deveria ser tributada nos termos da Lei n.°
8.023, 1990, sendo certo que na hipótese presente a própria Lei n.° 7.713, 1988, art. 49,
exclui os rendimentos da atividade agrícola e pastoril, já que serão tributados na forma
da legislação especifica.
Nunca é demais ressaltar, que quando se tratar de rendimentos cuja origem é exclusiva
da atividade rural, apuração de omissão de rendimentos deve ser de forma anual, como
atividade rural. Esta forma de apuração constitui, no ponto de vista deste relator, a
metodologia mais apropriada a fim de ser apurada a omissão de rendimentos real, com
devido amparo legal na legislação em vigor. É, sem sobra de dúvidas, aquela mais
próxima da realidade dos fatos porquanto se apura, quando for o caso, a evasão do
tributo na própria atividade exercida pelo contribuinte. Tratase, pois, de procedimento
admitido pela legislação tributária.
Outrossim, a verificação da ocorrência do fato gerador pressupõe a observância da
legislação de regência do tributo. Dessa forma, a vinculação é uma das características
essenciais do lançamento tributário, que só é eficaz se realizado nos estritos termos que
a lei o admite, presidido pelo princípio da legalidade e pela situação de fato
preexistente.
Na esteira destas considerações a exigência de crédito tributário, mediante lançamento
regularmente constituído por servidor competente da administração tributária, deve estar
subordinada ao principio da legalidade. A obediência a esse princípio é expresso nos
arts. 37, caput e 150, I, da Constituição Federal.
O mesmo entendimento foi adotado em julgamentos da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, dos quais são exemplos aqueles materializados nos Acórdãos CSRF/04.00801 e
CSRF/04.00802.
Assim sendo e considerando as suas peculiaridades, os rendimentos da atividade rural
gozam de tributação mais favorecida, devendo, a principio, ser comprovados por nota
fiscal de produtor. Entretanto, se o contribuinte somente declara rendimentos
provenientes da atividade rural e o Fisco não prova que a omissão de rendimentos
apurada tem origem em outra atividade, não procede à pretensão de deslocar o
rendimento apurado para a tributação normal, sendo que nestes casos o valor a ser
tributado deverá se limitar a vinte por cento da omissão apurada.
Neste espeque, à luz da fundamentação do precedente supra reproduzido, impõe-
se o provimento do recurso voluntário neste particular, determinando-se a tributação do saldo do
valores tidos como omissos como receitas oriundas da atividade rural.
Fl. 5850
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Da Comprovação da Origem dos Depósitos Bancários mantidos pela DRJ
No que tange às alegações recursais referentes à comprovação da origem dos
depósitos bancários mantidos pela DRJ, conforme destacado no relatório supra, este Colegiado,
na sessão de julgamento realizada em 10 de maio de 2017, converteu o julgamento do presente
processo administrativo em diligência, tendo sido emitido, após as devidas providências, o
Termo Circunstanciado de p. 5.760, por meio do qual o preposto fiscal diligente destacou e
concluiu que:
INTIMAÇÃO AOS ENVOLVIDOS E AS RESPOSTAS APRESENTADAS
1 - INDEPENDÊNCIA S.A, CNPJ 02.862.775/0028-66
Intimamos a empresa INDEPENDÊNCIA S.A, CNPJ 09.041.699/0001-02, que é
sucessora da empresa INDEPENDÊNCIA S.A, CNPJ 02.862.775/0028-66, por meio do
Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos às fls 1034/1035, a comprovar,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea (notas fiscais, contratos,
escrituração contábil onde conste os lançamentos de tais operações, etc.), a
natureza/causa jurídica dos pagamentos efetuados por meio de transferência eletrônica
bancária pelo estabelecimento INDEPENDÊNCIA S.A, CNPJ 02.862.776/0028-66, em
favor de VANDERLEI FRANCO VIEIRA, CPF 288.742.856-04, no Banco do Brasil
S.A., Agência 1406-0, Conta Corrente n° 15423-7, a seguir relacionados:
a) R$ 252.000,00 (duzentos e cinquenta e dois mil reais), em 27/11/2009;
b) R$ 33.235,00 (trinta e três mil, duzentos e trinta e cinco reais), em 02/12/2009; e
c) R$ 35.177,81 (trinta e cinco mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e um centavos),
em 02/12/2009.
A empresa sucessora respondeu por meio de petição juntada às fls. 1036/1039 que “não
obstante seja irrefutável a ilegitimidade de Independência para responder à presente
intimação por força da venda da unidade produtiva, que não mais integra o parque
industrial de Independência S.A., a empresa, demonstrando a sua boa-fé, esclarece que
os pagamentos em questão foram realizados ao Sr. Vanderlei Franco Vieira pela
filial situada em Rolim de Moura/RO em razão da aquisição de gado, operação
comumente praticada pela filial no desempenho de suas atividades.” E, para fins
de comprovação, juntou cópia dos extratos bancários (fls. 1223 a 1226), bem como
cópia da escrituração contábil extraída do SPED em que constam os lançamentos
de tais depósitos (fls 1227 a 1230 e 1230 a 5379).
2 – RACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARROZ LTDA, CNPJ
84.718.741/0002-83
A referida empresa foi intimada, por meio do Termo de Diligência Fiscal e Solicitação
de Documentos às fls. 5380/5381, a:
1) comprovar, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea (notas fiscais,
contratos, escrituração contábil onde conste os lançamentos de tais operações, etc.), a
natureza/causa jurídica dos pagamentos efetuados em favor de VANDERLEI FRANCO
VIEIRA, CPF 288.742.856-04,a seguir relacionados:
a) R$ 523.000,00, creditados no Banco Bradesco, Ag. 1486, C/C 17783-0, por meio de
Transferência Eletrônica Disponível - TED, em 30/07/2009;
b) R$ 600.000,00, creditados no Banco da Amazônia, C/C 11.170-5, por meio de
Transferência Eletrônica Disponível - TED, em 30/06/2009.
2) Manifestar-se sobre os depósitos bancários realizados em espécie a seguir
relacionados, apresentando documentação hábil e idônea que possa comprovar a sua
natureza/causa jurídica, os quais o Sr VANDERLEI FRANCO VIEIRA associou a
operações com esta empresa:
a)Banco Bradesco, Ag. 1486, C/C 17783-0: R$ 31.000,00, depositados em 31/07/2009;
Fl. 5851
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

b)Banco Sicoob, Coop. 3271-9, C/C 18718-6: R$ 10.000,00, depositados em
09/01/2009; R$ 27.600,00, em 19/01/2009; R$ 20.000,00, em 22/01/2009; R$ 5.000,00,
em 29/01/2009; R$ 500,00, em 16/02/2009; R$ 7.000,00, em 24/03/2009; e R$
1.500,00, em 04/08/2009.
A este Termo de Intimação não houve resposta por parte da referida empresa, motivo
por que houve a expedição de Termo de Reintimação (fls. 5384/5385), sobre o qual
novamente não houve manifestação por parte da empresa.
Em 11/09/2018, após contato telefônico com o setor de contabilidade da empresa,
enviamos-lhe cópia do e-dossiê 10010.000971/0318-11 por correio eletrônico (fls.
5388), com intuito que fossem atendidos os Termos de Intimação e de Reintimação.
Em 05/10/2018, a empresa enviou resposta por correio eletrônico (fls. 5389) nos
seguintes termos: “Em atendimento o termo de diligência fiscal / solicitação de
documentos no 0250200.2018.00017 estou encaminhando apenas os documentos que
conseguimos localizar em nossos arquivos. Anexo consta os documentos item 1 – a) e
b) - Ted e extrato dos valores transferidos para a conta do Sro Vanderlei Franco Vieira”.
Tendo sido juntado ao e-mail, cópia do extrato bancário relativo ao TED de R$
523.000,00 do dia 30/07/2019 (fls. 5390) e do comprovante de TED no valor de R$
600.000,00 do dia 30/06/2019 (fls. 5391).
Ressalta-se que não houve juntada de documentos que comprovassem a natureza
jurídica ou causa dos pagamentos efetuados ou qualquer manifestação neste
sentido por parte da empresa intimada.
3 – CARGILL AGRÍCOLA S/A, CNPJ 60.498/706/0073-21
Expedimos Termo de Diligência Fiscal e Solicitação de Documentos, intimando a
referida empresa a comprovar, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea
(notas fiscais, contratos, escrituração contábil onde conste os lançamentos de tais
operações, etc.), a natureza/causa jurídica dos pagamentos efetuados em favor de
VANDERLEI FRANCO VIEIRA, CPF 288.742.856-04, creditados no Banco da
Amazônia S.A, Ag. 0094,C/C 11170-5, por meio de Transferência Eletrônica
Disponível - TED, a seguir relacionados:
a) R$ 725.763,17, em 27/04/2009;
b) R$ 922.650,00, em 17/07/2009.
Em resposta juntada às fls. 5397/5398, a referida empresa informou “que a natureza
jurídica dos pagamentos efetuados em favor de VANDERLEI FRANCO VIEIRA é
contrato de compra e venda de soja”.
Juntou os seguintes documentos:
a) Com relação ao valor de R$ 725.763,17 pago em 27/04/2009:
I - Autorização para pagamento tendo por beneficiário VANDERLEI FRANCO
VIEIRA em referência ao contrato 2340100818 firmado com DANIEL RAMOS
GARCIA (doc_comprobatorio01, fls. 5416);
II - Notas fiscais (doc_comprobatorio02 às fls. 5418/5427, doc_comprobatorio03 às fls.
5428/5437, doc_comprobatorio04 às fls. 5438/5447, doc_comprobatorio05 às fls.
5448/5457 e doc_comprobatorio06 às fls. 5458 a 5464);
b) Com relação ao valor de R$ 922.650,00 pago em 17/07/2009:
I - Contrato no 23404000520 firmado com VANDERLEI FRANCO VIEIRA
(doc_comprobatorio07 às fls. 5465/5485);
II - Notas fiscais (doc_comprobatorio08 às fls. 5486/5505, doc_comprobatorio09 às fls.
5506/5526, doc_comprobatorio10 às fls. 5527/5546, doc_comprobatorio11 fls.
5547/5567 e doc_comprobatorio12 às fls. 5568/5582);
III - Contrato no 23404000521 firmado com DANIEL RAMOS GARCIA
(doc_comprobatorio13 às fls. 5583/5590);
Fl. 5852
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

IV - Notas fiscais (doc_comprobatorio14 às fls.5591/5610, doc_comprobatorio15 às fls.
5611/5631, doc_comprobatorio16 às fls. 5632/5652, doc_comprobatorio17 às fls.
5653/5672 e doc_comprobatorio18 às fls. 5673/5693);
V – Autorização para pagamento tendo por beneficiário VANDERLEI FRANCO
VIEIRA em referência ao contrato 23404000521 firmado com DANIEL RAMOS
GARCIA (doc_comprobatorio01 às fls. 5417)
Na sequência, intimamos (fls. 5695/5696) a empresa a:
1) apresentar cópia do Contrato de Compra e Venda de Soja em grãos no 2340100818 e
seus aditamentos, e dos aditamentos do Contrato de Compra e Venda de Soja no
23400400521, todos firmados com o Sr. DANIEL RAMOS GARCIA.
2) apresentar cópia da procuração utilizada pelo Sr. VANDERLEI FRANCO VIEIRA
utilizada para assinar a Autorização para Pagamento a Terceiros em nome do Sr.
DANIEL RAMOS GARCIA, emitida em 12/08/2009, no valor de R$ 461.325,00.
3) esclarecer o motivo pelo qual o pagamento de R$ 922.650,00 foi realizado em
17/07/2009, portanto em data anterior à data de assinatura dos contratos no 2340400520
e 2340500521 (10/08/2009) e à data de assinatura da Autorização para Pagamento a
Terceiros no valor de R$ 461.325,00 emitida pelo Sr. DANIEL RAMOS GARCIA
(12/08/2009).
Em resposta a esta intimação, a referida empresa apresentou petição em que:
a) informa que não localizou o contrato no 2340100818. Os aditamentos dos contratos no
2340100818 e no 23400400521 foram encaminhados e juntados aos autos
(doc_comprobatorio01 às fls. 5701/5710).
b) envia a cópia da procuração (fls, 5711 e 5713) outorgada pelo DANIEL RAMOS
GARCIA ao VANDERLEI FRANCO VIEIRA utilizada na assinatura do Termo de
Autorização para Pagamento a Terceiros relativo ao contrato 23404000521.
c) sobre a questão do pagamento de R$ 922.650,00 ter sido feito em data anterior à
assinatura do contrato de compra e venda de soja em grãos e à data da assinatura da
Autorização para Pagamento a Terceiros, informou que “os pagamentos são realizados
através de Cédula de Produtor, o qual é um título de crédito que tem por fundamento
uma venda a termo, na qual o produtor emite o título para comercializar seus produtos e
por conseguinte recebe o valor antecipadamente”. As cédulas que pautam os contratos
objeto do presente item foram enviadas e anexadas aos autos (doc_comprobatorio03 às
fls 5714/5723).
De tudo o que foi apresentando, concluímos que o pagamento no valor de R$
725.763,17, realizado em 27/04/2009, trata-se de antecipação do pagamento relativo
ao Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos no 2340100818, o qual foi
firmado com DANIEL ALVES GARCIA, sendo que este autorizou, por meio do
documento juntado às fls. 5416, que o pagamento fosse creditado a VANDERLEI
FRANCO VIEIRA.
No que diz respeito ao pagamento no valor de R$ 922.650,00, realizado em
17/07/2009, da análise da documentação apresentada, em especial do Instrumento
Particular de Alteração ao Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Soja
com Preço a Fixar no 2340400520 às fls. 5478/5479 e da Autorização para
Pagamento a Terceiros às fls. 5417, concluímos que se trata de antecipação de
pagamento referente aos Contratos de Compra e Venda de Soja em Grãos no
23400400520, firmado com VANDERLEI FRANCO VIEIRA, e o de no
2340400521, firmado com DANIEL RAMOS GARCIA, na proporção de 50%
relativo a cada contrato, ou seja, R$ 461.325,00, sendo que DANIEL RAMOS
GARCIA autorizou que o valor que lhe era devido fosse creditado a VANDERLEI
FRANCO VIEIRA, por meio do documento juntado às fls. 5417.
Em virtude das citadas autorizações para pagamento a terceiros realizadas por DANIEL
RAMOS GARCIA em favor de VANDERLEI FRANCO VIEIRA, realizamos
diligência junto àquele (Termos de Intimação e de Reintimação às fls. 5751/5759),
Fl. 5853
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

intimando-o a se manifestar, apresentando documentação hábil e idônea que possa
comprovar a natureza/causa jurídica da transação financeira (nota fiscal, contrato,
escrituração contábil onde conste o lançamento das operações, etc), sobre os negócios
que manteve com o Sr. VANDERLEI FRANCO VIEIRA, CPF 288.742.856-04, os
quais ocasionaram os pagamentos abaixo relacionados, realizados pela empresa
GARGILL AGRICOLAS S.A., CNPJ 60.498.706/0073-21, valores esses que eram
devidos a ele e foram autorizados a serem pagos em favor do Sr. VANDERLEI
FRANCO VIEIRA:
a) R$ 752.763,17, pagos em 27/04/2009;
b) R$ 461.325,00, pagos em 17/07/2009.
Contudo, não obtivemos resposta por parte de DANIEL RAMOS GARCIA.
4 – VITAMAIS NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, CNPJ 05.802.757/0001-12
Expedimos Termo de Diligência Fiscal e Solicitação de Documentos (fls. 5724/5725),
intimando a referida empresa a se manifestar sobre os depósitos bancários realizados em
espécie a seguir relacionados, apresentando documentação hábil e idônea que possa
comprovar a sua natureza/causa jurídica (nota fiscal, contrato, escrituração contábil
onde conste o lançamento das operações, etc), os quais foram realizados em favor do Sr.
VANDERLEI FRANCO VIEIRA, CPF 288.742.856-04, no Banco Sicoob, Coop. 3271-
9, C/C 18718-6, sendo que este associou tais depósitos a operações com empresa ora
intimada:
a)R$ 27.600,00, depositados em 19/01/2009; e
b)R$ 20.000,00, em 22/01/2009.
Em relação a esta primeira Intimação não houve manifestação por parte da intimada,
motivo pelo qual expedimos o Termo de Diligência Fiscal - Reintimação (fls.
5729/5730), sendo este termo atendido por meio da reposta juntada às fls. 5742/5743.
Afirmou a empresa que “apesar de todos os dispositivos legais dispensar a requerente da
obrigatoriedade de apresentação do documento solicitado devido ao lapso temporal,
esta não se furtou de analisar todo seu arquivo tentando identificar a referida
transação financeira referente à data e valores especificados no Termo de
Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos, porém nada encontrou”.
Como se vê – e em resumo – a partir da diligência em destaque, restou
comprovado a origem dos seguintes depósitos bancários, cujos valores foram apontados como
omissos pela fiscalização:
Data
Banco
Agência / Conta Corrente
Valor (R$)
27/11/2009
Banco do Brasil
1406-0 / 15423-7
252.000,00
02/12/2009
Banco do Brasil
1406-0 / 15423-7
33.235,00
02/12/2009
Banco do Brasil
1406-0 / 15423-7
35.177,81

No que tange aos valores supra destacados, o preposto fiscal diligente informou
que a empresa esclareceu que os pagamentos em questão foram realizados ao Sr. Vanderlei
Franco Vieira pela filial situada em Rolim de Moura/RO em razão da aquisição de gado,
operação comumente praticada pela filial no desempenho de suas atividades.” E, para fins de
comprovação, juntou cópia dos extratos bancários (fls. 1223 a 1226), bem como cópia da
escrituração contábil extraída do SPED em que constam os lançamentos de tais depósitos (fls
1227 a 1230 e 1230 a 5379).
Por outro lado, em relação aos montantes abaixo indicados, a origem dos
depósitos não restou comprovada:
Fl. 5854
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Data
Banco
Agência / Conta Corrente
Valor (R$)
Nota
30/07/2009
Bradesco
1486 / 17783-0
523.000,00
1
30/06/2009
Banco da Amazônia
0094 / 11.170-5
600.000,00
1
31/07/2009
Bradesco
1486 / 17783-0
31.000,00
2
09/01/2009
Sicoob
3271-9 / 18.718-6
10.000,00
2
19/01/2009
Sicoob
3271-9 / 18.718-6
27.600,00
2
22/01/2009
Sicoob
3271-9 / 18.718-6
20.000,00
2
29/01/2009
Sicoob
3271-9 / 18.718-6
5.000,00
2
16/02/2009
Sicoob
3271-9 / 18.718-6
5.000,00
2
24/03/2009
Sicoob
3271-9 / 18.718-6
7.000,00
2
04/08/2009
Sicoob
3271-9 / 18.718-6
1.500,00
2
27/04/2009
Banco da Amazônia
0094 / 11.170-5
725.763,17
3
17/07/2009
Banco da Amazônia
0094 / 11.170-5
922.650,00
3
19/01/2009
Sicoob
3271-9 / 18.718-6
27.600,00
4
22/01/2009
Sicoob
3271-9 / 18.718-6
20.000,00
4
1 - A empresa apresentou comprovante do TED; entretanto, não houve juntada de documentos que
comprovassem a natureza jurídica ou causa dos pagamentos efetuados ou qualquer manifestação neste sentido
por parte da empresa intimada.
2 - Nada foi apresentado
3 - Tratam-se de valores decorrentes da negocição de soja entre a empresa e o Sr. Daniel Ramos Garcia, o qual
autorizou que o pagamento fosse efetuado em favor do contribuinte autuado. O senhor Daniel Ramos Garcia foi
intimado a se manifestar, apresentando documentação hábil e idônea que pudesse comprovar a natureza/causa
jurídica da transação financeira (nota fiscal, contrato, escrituração contábil onde conste o lançamento das
operações, etc), sobre os negócios que manteve com o contribuinte autuado. Entretanto, este não apresentou
resposta.
4 - Nada foi apresentado

Neste espeque, em face do resultado da diligência fiscal solicitada por essa
Colenda Turma de Julgamento, impõe-se o provimento parcial do recurso voluntário neste
particular, devendo os valores de R$ 252.000,00 (27/11/2009), R$ 33.325,00 (02/12/2009) e R$
35.177,81 (02/12/2009) serem tributados como omissão de receitas da atividade rural.
Da Existência de Erro Material na Decisão Recorrida na Indicação das
Receitas Lançadas como Não Comprovadas
Neste ponto o Recorrente esclarece que, ao indicar os créditos apurados pelo
Auditor Fiscal na conta do Contribuinte/Recorrente, a E. Relatora consignou o valor de R$
100.000,00 (cem mil reais) no dia 1°.12.2009, indicando que tal crédito não foi questionado pelo
Contribuinte (fl. 931) (...) No entanto, referido lançamento sequer constou no relatório anexo ao
Auto de Infração originário da Impugnação, conforme extrato abaixo recortado (fl. 76).
Razão assiste ao Recorrente neste particular.
De fato, analisando-se a Tabela 2 elaborada pela Fiscalização e constante no
Relatório Fiscal (p.p. 65 e 66) verifica-se que não consta nesta o valor de R$ 100.000,00 no dia
1o/12/2009, apontado como impugnado pelo órgão julgador de primeira.
Todavia, tratando-se de mera inexatidão material sem qualquer repercussão no
tributo lançado, não há qualquer provimento a ser dado ao recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso de ofício, por falta de
atingimento do limite de alçada e conhecer em parte o recurso voluntário, não se conhecendo da
alegação de “exclusão todos os valores de depósitos mensais inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), que somados ao longo dos doze meses do exercício não ultrapassem R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais)”, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da
autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para (i) determinar a tributação dos valores de R$
252.000,00 (27/11/2009), R$ 33.325,00 (02/12/2009) e R$ 35.177,81 (02/12/2009) como
omissão de receitas da atividade rural e (ii) determinar a tributação do saldo do valores tidos
como omissos como receitas oriundas da atividade rural.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 5855
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Redator designado.
Em que pesem as bem pontuadas razões expostas pelo relator, delas divirjo
quanto a considerar como atividade rural os depósitos bancários cuja origem não restou
comprovada.
Para o deslinde, examino o fundamento utilizado na exação, art. 42, caput, da Lei
no 9.430, de 1996, conforme passo a discorrer:
(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.(grifo do autor)
Primeiramente é mister compreender que a legislação tributária em estudo trouxe
importantes atualizações para o contexto histórico e político vivido em meados da década de
1990. Os valores creditados em conta bancária, de origem não comprovada, omitem além da
receita em si, a própria atividade, muitas vezes ilícita e em um contexto histórico de
crescimento de crimes, especialmente os transnacionais, com o processo de globalização.
A compreensão da real omissão, que é a atividade, faz entender o verdadeiro
sentido e alcance do dispositivo legal em referência. Decompondo-se o caput do art. 42, infere-se
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, ou seja, dentro de um procedimento de
ação de fiscalização estatal, deve comprovar a origem de recursos creditados por duas qualidades
exigidas para a documentação, que seja hábil e idônea, ou seja, empregadas no sentido de
capacidade, habilitação e adequação.
A lei presume omissão de receita os valores creditados em conta bancária e
inverte o ônus da prova para que o titular, pessoa física ou jurídica, comprove a origem dos
recursos e é justamente neste momento que há possibilidade de demonstração do que realmente
constitui renda ou não. Portanto, não é o fisco, mas o fiscalizado quem irá apontar, por
documentos hábeis e idôneos, aquilo que efetivamente representa rendimento tributável,
nos termos da regra matriz de incidência do tributo em exame, a Lei no 7.713, de 1988,
especificamente no art. 3o.
Portanto, trata-se de uma condição jurídica imposta pela lei que presume renda
valores creditados cuja origem não seja provada pelo seu titular, diferenciando da regra geral
esculpida no art. 43 e 44 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional, justamente por
tratar, in casu, de norma específica que objetiva o combate também à evasão fiscal.
Dentro deste contexto não há a mínima possibilidade de transmudar a
presunção legal imposta, que exige a comprovação lícita mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, por outra, a de que aqueles créditos depositados em conta
bancárias cuja origem não foi comprovada são oriundos de rendimento de qualquer
atividade, inclusive a rural, certamente essa não é a inteligência do dispositivo legal.
Fl. 5856
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-012.505 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Portanto apresento meu voto divergindo do Conselheiro Relator, Dr. Gregório
Rechmann Júnior, devendo aqueles créditos cuja origem não restou comprovada ser mantidos tal
como constituídos pela autoridade responsável pelo lançamento.
É como voto!

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 5857
DF CARF MF
Original